Tribunal: STJ
Processo: 0185968-75.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1005941 - AL (2025/0185968-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: M D R (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. INCOMPATIBILIDADE
HABEAS CORPUS
DA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO COM O REGIME
SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. É cediço nesta Corte Superior que a fixação do regime intermediário não
veda a negativa do recurso em liberdade e a expedição de mandado de
prisão, desde que se compatibilize a custódia com o regime prisional
imposto na sentença condenatória.
2. Ademais, consoante se extrai do acórdão impugnado, "'o paciente possui
02 (duas) condenações transitadas em julgado pelos crimes de ameaça e
estupro (arts. 147 e 213 do CP) e estupro de vulnerável (art. 217A do CP),
com penas de 06(seis) anos e 01(um) mês e 18 anos, respectivamente,
".
ambos sob o regime fechado'
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/08/2025
13/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49526723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:49
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: a1c1af9d-9732-41d1-984e-979322ebeec1

AgRg no HABEAS CORPUS No 1005941 - AL (2025/0185968-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: M D R (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. INCOMPATIBILIDADE
HABEAS CORPUS
DA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO COM O REGIME
SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. É cediço nesta Corte Superior que a fixação do regime intermediário não
veda a negativa do recurso em liberdade e a expedição de mandado de
prisão, desde que se compatibilize a custódia com o regime prisional
imposto na sentença condenatória.
2. Ademais, consoante se extrai do acórdão impugnado, "'o paciente possui
02 (duas) condenações transitadas em julgado pelos crimes de ameaça e
estupro (arts. 147 e 213 do CP) e estupro de vulnerável (art. 217A do CP),
com penas de 06(seis) anos e 01(um) mês e 18 anos, respectivamente,
".
ambos sob o regime fechado'
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Cuida-se de agravo regimental interposto por M. D. R. contra a decisão
deste relator que denegou a ordem (e- STJ fls. 91/94).
Depreende-se dos autos que o agravante "foi preso devido ao cumprimento
de mandado de prisão advindo do processo no 7001742-61.2012.8.26.0602, expedido
pelo Departamento de Execuções Criminais – 10 RAJ de Sorocaba/SP, constando no
mandado a recaptura, no regime semiaberto no cumprimento de pena" (e-STJ fls. 55).
Em suas razões, reitera a defesa as alegações formuladas na inicial do
,
writ
asseverando que "restou incontroverso nos autos que o regime de cumprimento da
Documento eletrônico VDA49176499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:38
Código de Controle do Documento: be2fca20-d7cf-4b62-8945-cd01527ae676

pena fixado na sentença condenatória foi o semiaberto. Contudo, o paciente segue
recolhido em condições análogas ao regime fechado, em total incompatibilidade com o
título condenatório que embasa sua segregação" (e-STJ fl. 104).
Busca, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou provido o presente
recurso.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Não há como acolher a insurgência.
É cediço nesta Corte Superior que a fixação do regime intermediário não
veda a negativa do recurso em liberdade e também a expedição de mandado de
prisão, desde que se compatibilize a custódia com o regime prisional imposto na
sentença condenatória.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA. ROUBO TENTADO. SENTENÇA. DIREITO DE RECORRER
EM
LIBERDADE.
INDEFERIMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
FUGA
APÓS
PRATICAR
VIOLÊNCIA
CONTRA
A
VÍTIMA.
REGIME
SEMIABERTO.
COMPATIBILIDADE COM A CUSTÓDIA CAUTELAR. ADEQUAÇÃO
DETERMINADA NA ORIGEM. A USÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
1. Tendo o decreto prisional apresentado fundamentação concreta,
evidenciada na reiteração delitiva, pois o acusado possui extenso histórico
de atos infracionais análogos a crime contra patrimônio, e na fuga após a
prática de violência contra a vítima, não há manifesta ilegalidade.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, não há incompatibilidade
entre a fixação de regime semiaberto e o indeferimento do direito de recorrer
em liberdade, na sentença condenatória, sendo apenas necessária a
compatibilização da custódia com o regime fixado, o que foi determinado na
sentença condenatória.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 185.992/MA, relator Ministro Jesuíno Rissato,
Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
,
12/3/2024
DJe de
, grifei.)
18/3/2024

RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
PRIVILEGIADO. APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. NEGATIVA
PARA APELAR EM LIBERDADE. RÉU FORAGIDO. ART. 312 DO CPP.
Documento eletrônico VDA49176499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:38
Código de Controle do Documento: be2fca20-d7cf-4b62-8945-cd01527ae676

PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. FIXAÇÃO
DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. RECURSO NÃO
PROVIDO.
[...]
3. Não há incompatibilidade entre o regime fixado e a prisão cautelar, visto
que, a par das diferenças de fundamento de uma e outra prisão, o regime
semiaberto inicia-se com o recolhimento do condenado a um
estabelecimento prisional (v.g. RHC n. 46.604/MG, Rel. Ministro Rogerio
Schietti p/ acórdão, 6a T., DJe
).
9/9/2014
4. O que se exige é a compatibilização do modo de execução da segregação
cautelar com o regime inicial de cumprimento da reprimenda fixado, o que
não se pode avaliar nesta oportunidade, tendo em vista não estar o paciente
recolhido a estabelecimento prisional.
5. Recurso não provido.
(RHC 93.582/AL, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
.)
8/5/2018
21/5/2018

RECURSO
ORDINÁRIO
EM
.
ROUBO
HABEAS
CORPUS
MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CONDENAÇÃO. NEGATIVA DO APELO
EM LIBERDADE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDADA NO ART. 312 DO
CPP.
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
DELITO.
GRAVIDADE
CONCRETA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PROBABILIDADE CONCRETA
DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. RÉU QUE
RESPONDEU
PRESO
DURANTE
TODA
A
INSTRUÇÃO
CRIMINAL. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. REGIME INICIAL
SEMIABERTO.
AUSÊNCIA
DE
INCOMPATIBILIDADE
COM
A
CONSTRIÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA
CUSTÓDIA COM O MODO DE EXECUÇÃO FIXADO NO ÉDITO
REPRESSIVO. COAÇÃO ILEGAL EM PARTE EVIDENCIADA. RECLAMO
IMPROVIDO. CONCESSÃO DE
DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
1. Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia
cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública,
ameaçada diante do histórico penal do acusado, indicativo de habitualidade
na prática de ilícitos.
2. O fato de o réu ser reincidente específico em crime contra o patrimônio é
circunstância que demonstra a existência do periculum libertatis, autorizando
a prisão preventiva.
3. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a
segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para
acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não
seriam suficientes para garantir a ordem pública.
4. A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há
lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando
permaneceu segregado durante a persecução criminal, se presentes os
motivos para a preventiva.
Documento eletrônico VDA49176499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:38
Código de Controle do Documento: be2fca20-d7cf-4b62-8945-cd01527ae676

5. Não é razoável manter o réu constrito durante o desenrolar da ação penal,
diante da persistência dos motivos que ensejaram a prisão preventiva, e, por
fim, libertá-lo apenas porque foi agraciado com regime de execução diverso
do fechado, permitindo-lhe que, solto, ou mediante algumas condições,
aguarde o trânsito em julgado da condenação.
6. Necessário, contudo, adequar a segregação ao modo de execução
intermediário aplicado na sentença, sob pena de estar-se impondo ao
condenado modo mais gravoso tão somente pelo fato de ter optado pela
interposição de apelo.
7. Recurso ordinário improvido, concedendo-se, contudo, a ordem de habeas
corpus de ofício, para determinar que o recorrente aguarde o julgamento de
eventual apelação no modo semiaberto de execução, fixado na sentença.
(RHC 95.169/MG, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado
em
, DJe
.)
19/4/2018
25/4/2018

Dito isso, na espécie, não há constrangimento ilegal a ser coibido, sobretudo
porque se extrai do acórdão impugnado o seguinte (e-STJ fls. 84/85, grifei):
12. Ao examinar o mandado de prisão (fls. 7/8), constata-se que decorre de
condenação pelos crimes de ameaça e estupro, com pena a ser cumprida
em regime semiaberto, tendo sido expedido, por óbvio, em razão do
descumprimento das medidas impostas pelo juízo da execução.
13. O documento mencionado registra, ainda, a existência de outros
mandados de prisão em desfavor do paciente: dois oriundos do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo e um do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios.
14. Conforme observado pelo Des. Fábio Ferrario, em decisão liminar (fls. 26
/31), "no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões - BNMP, constatei
que o paciente possui 02 (duas) condenações transitadas em julgado pelos
crimes de ameaça e estupro (arts. 147 e 213 do CP) e estupro de vulnerável
(art. 217A do CP), com penas de 06(seis) anos e 01(um) mês e 18 anos,
respectivamente, ambos sob o regime fechado".
15. Nesse sentido, resta claro que a liberdade do paciente neste
momento pode frustrar a aplicação da lei penal, considerando tanto a
ausência de informações sobre as demais condenações quanto a evasão do
distrito da culpa da condenação em discussão. A prisão trata-se, portanto, de
medida temporária, a subsistir até a deliberação do juízo competente.
16. Ademais, em que pese os argumentos da parte impetrante, ainda que se
mostrasse suficiente a aplicação do regime semiaberto nos moldes da
realidade prisional alagoana, o próprio paciente, em audiência de custódia (fl.
19), declarou não ter residência fixa nesta capital, impossibilitando a
determinação de monitoramento eletrônico sob o raio zero.
17. Por fim, destaque-se que, conforme sedimentado pelo STJ, "a evasão do
distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida
pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a
preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal".

Documento eletrônico VDA49176499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:38
Código de Controle do Documento: be2fca20-d7cf-4b62-8945-cd01527ae676

À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49176499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:38
Código de Controle do Documento: be2fca20-d7cf-4b62-8945-cd01527ae676

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.005.941 / AL
Número Registro: 2025/0185968-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07004940920258020067 08000756120258029002 70017426120128260602 7004940920258020067
8000756120258029002 90004463920258020001
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
PACIENTE
: M D R (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : M D R (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
Documento eletrônico VDA49500815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:28:16
Código de Controle do Documento: 56d55239-6978-452e-af66-fd11480116a8

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49500815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:28:16
Código de Controle do Documento: 56d55239-6978-452e-af66-fd11480116a8